Tribunal: TJSP
Processo: 1026604-35.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão da autora à anulação de débitos de IPVA dos exercícios de 2014, 2016 e 2017. Impossibilidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia. Regularidade do julgamento do feito no estado. Art. 355, I, do CPC/2015. Preliminar rejeitada. Mérito - Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão da autora à anulação de débitos de IPVA dos exercícios de 2014, 2016 e 2017. Impossibilidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia. Regularidade do julgamento do feito no estado. Art. 355, I, do CPC/2015. Preliminar rejeitada. Mérito - Conjunto probatório insuficiente para desconstituir a exigibilidade do tributo. Alegação da apelante de que vendeu o automóvel a terceiro, em 2008. Hipótese, contudo, na qual o comprador ajuizou em face da apelante ação de rescisão do contrato de venda, ante a ocorrência de evicção, sendo este pedido acolhido por sentença transitada em julgado, na qual a apelante foi condenada a se responsabilizar por todos os ônus que recaírem sobre o veículo após 22.11.2009. Existência de gravames que impossibilitavam a transferência do veículo, o qual está na posse da apelante desde 2011, diante da antecipação da tutela de urgência naqueles autos. Impossibilidade de aplicar à espécie o art. 14 da Lei Estadual no 13.296/08, o art. 1o do Decreto no 40.846/96 e o art. 7o do Decreto Estadual 59.953/2013, que tratam da dispensa do IPVA em determinadas situações. Restrição judicial de veículo que não é hipótese a isentar do IPVA o seu proprietário e possuidor. Pagamento do imposto que somente pode ser dispensado em caso de furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o domínio ou a posse do contribuinte, situação não observada nos autos. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido